Tribunal: STF
Processo: ARE 1354037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RPPS. PECULIO POST MORTEM. DATA DO ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 5109/2007, QUE EXTINGUIU O BENEFÍCIO DO PECÚLIO POST MORTEM, ADMITIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 285/79. TEMPUS REGIT ACTUM. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROTOCOLADA ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULA Nº 418 DO S.T.J. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 24, inciso XII e § 4º, 40, § 12, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com relação ao mérito, verifica-se que a controvérsia instalada reside na incidência do disposto no art. 45 da Lei Estadual 285/79, que concedia pecúlio post mortem aos beneficiários de segurado servidor público, falecido após a vigência da Lei 9.717/98, mas antes do advento da Lei Estadual 5109/07, que extingiu o benefício no âmbito estadual. 



    [...]



    Ainda que tenha sido promulgada a Lei Federal 9.717/98, que regulou o regime próprio de previdência dos servidores públicos, estabelecendo normas gerais sobre o tema, a Lei Estadual não deixou de ter aplicação justamente porque não houve revogação expressa do benefício por lei estadual, o que só viria a ocorrer em 2007, anos após o falecimento do servidor. 



    Por conseguinte, tendo o óbito ocorrido em 2006, não há que se falar em extinção do direito ao benefício, que deve ser regido pela lei vigente à data do óbito, em aplicação do postulado tempus regit actum, nos termos do que preconiza a súmula 340 do STJ.



    À guisa de conclusão, houve direito adquirido na vigência da lei estadual 285/79, que só foi expressamente revogado em 2007, motivo pelo qual a sentença deu correta solução ao litigio, na medida em que a autarquia ré deve ser condenada ao pagamento do benefício, com apoio no artigo 45 da Lei estadual 285/79”.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente